Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726968-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL MENDONÇA SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra o agravante, rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito. 2. No cumprimento de sentença, a defesa do executado se dá por meio de impugnação nos próprios autos, nos termos do art. art. 525, § 1°, do CPC. E está sujeita a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC. 3. Na impugnação apresentada pelo réu/agravante ao cumprimento de sentença, alegou-se apenas excesso de execução, mas sem impugnar especificamente os cálculos do credor e indicar o valor que entendia correto, além de não juntar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em descompasso com o art. 525, § 4o, do CPC. Logo, o Juízo de origem rejeitou liminarmente a impugnação, e não houve recurso quanto à respectiva decisão. 4. Se preclusa a discussão acerca do excesso de execução, em razão do indeferimento liminar da impugnação, inviável a rediscussão do tema via embargos à execução, em razão da disposição do art. 505, caput, do CPC, além da inadequação da via eleita, consoante exegese do art. 914 do CPC, uma vez que constituem ação autônoma nas execuções de título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 11, 489, incisos I, II, III e §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação legal; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, asseverando indevida a rejeição pelo recorrido do bem oferecido à penhora, vez que rentável e menos oneroso ao recorrente; c) artigo 914 do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade do processamento dos embargos à execução opostos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 11, 489, incisos I, II, III e §1o, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta afronta ao artigo 914 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na hipótese, a impugnação do executado foi rejeitada liminarmente pelo Juízo da origem, haja vista constar apenas a alegação genérica de excesso à execução, sem impugnar especificamente os cálculos do credor ou indicar o valor que seria correto (ID 195050618). Essa decisão está preclusa, porquanto o executado não interpôs o recurso no momento processual oportuno” (ID 62133810 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Demais disso, deixou a parte recorrente de colacionar corretamente os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002